Tribunal: TJDFT
Processo: 0715346-93.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0715346-93.2019.8.07.0007 Apelante(s) JOSEFA PINHEIRO PIMENTA Apelado(s) RODRIGO PINHEIRO SALOMAO, RAPHAEL PAULO LOPES SILVA e ODECIO ANTONIO PEIXOTO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Josefa Pinheiro Pimenta contra sentença (Id 22166925) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança ajuizada por Odécio Antônio Peixoto em face da apelante/fiadora, do locatário Rodrigo Pinheiro Salomão e do fiador Raphael Paulo Lopes Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de locação, condenar os réus ao pagamento das parcelas locatícias vencidas a partir de 13/1/2019, cada uma no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além das que vencessem no curso do processo até a desocupação do imóvel e determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, sob pena de expedição de mandado de despejo. A apelante formulou requerimento de concessão de gratuidade de justiça em contestação (Id 22166868, p.2), acompanhado de declaração de hipossuficiência (Id 22166871). O pleito foi indeferido na sentença de Id 22166925, p.3, devido a ela ter rendimentos médios superiores a 5 (cinco) salários-mínimos e não haver comprovação de despesas extraordinárias. Em face da extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC), desfavorável a seu interesse, foi a parte requerida, por força da sucumbência, condenada a pagar as despesas processuais adiantadas pelo demandante, mais a verba honorária fixada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, conforme estabelecido em regra posta no art. 85 do CPC. Com relação à parte que incumbiria ao réu Rodrigo Pinheiro Salomão (1/3 do total), por ser ele beneficiário da justiça gratuita, ficou suspensa a obrigação de pagamento, nos moldes do art. 98, § 3o, CPC. No que se refere ao restante do débito, a apelante e o réu Raphael Paulo Lopes Silva responderiam de forma solidária pelo pagamento. Em razões recursais (Id 22166929, p. 1-11), a apelante informa tratar-se de recurso de apelação contra a sentença que indeferiu a concessão da justiça gratuita, com a alegação de que teria rendimentos superiores aos parâmetros utilizados pela Defensoria Pública, ou seja, superiores a 5 salários-mínimos. Afirma não considerar a atual situação financeira da apelante a decisão indeferitória da justiça gratuita, pois só levou em conta os parâmetros utilizados pela Defensoria Pública, sem considerar estar a recorrente responsável pela manutenção de sua família. Assevera ser pensionista e ter renda mensal líquida de R$ 5.900,00 em média, sendo que suas despesas e gastos com seus filhos e netos superariam sua renda. Aduz residir com quatro filhos, cinco netos e uma bisneta, todos dependentes financeiramente dela, pois não teriam renda ou trabalho. Ressalta ser uma de suas filhas portadora de deficiência física. Diz contribuir para o sustento de seis filhos maiores, quatro morando em sua residência e outros dois locatários em outro imóvel. Relata recorrer constantemente a empréstimos bancários, além de ser idosa, ter problemas de saúde, fazer tratamento continuado, usar medicação constante e manter rotina de exames e consultas. Sustenta possuir diversas despesas e, por mais que sua renda seja considerada boa, não se pode presumir ter ela condições de arcas com as custas. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, devido ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça ora em exame. Em contrarrazões (Id 22166933, p. 1-8), o apelado argumenta ser a apelante pensionista da polícia militar do DF e auferir renda líquida superior a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Colaciona consulta ao site www.transparencia.df.gov.br para provar sua afirmação. Afirma não terem sido comprovadas as alegações apresentadas pela apelante, sendo correta a sentença que indeferiu a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Como dito na exposição, visa a apelante a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de não ter condições de custear as despesas judiciais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Validamente, o Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade de justiça prevê: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Da exegese dos dispositivos legais acima transcritos, infere-se que a presunção erigida em favor da pessoa física requerente da gratuidade de justiça é meramente relativa, podendo ser mitigada pelo julgador em razão das peculiaridades do caso concreto, ou seja, na razoável aparência de capacidade financeira do peticionário. Demais disso, pode, e deve, o juiz efetuar o controle sobre a adequação da concessão do benefício, inclusive por força de existir interesse público envolvido, dado o caráter tributário das custas judiciais. Na espécie sub judice, a detida análise das alegações e dos elementos de convicção produzidos nos autos, constato não se adequar a apelante em parâmetros que permitam qualificá-la como juridicamente pobre. As ilações da recorrente de que, na condição de pensionista, aufere renda em torno de R$ 5.900,00, bem como é arrimo de família, precisando contrair constantes empréstimos para sustentar seus filhos adultos e netos, os quais levam a disponibilidade financeira residual que não lhes permitiria arcar com as custas processuais, carecem de plausibilidade diante das provas carreadas ao processo. Consoante demonstram os informes de rendimentos (ID 22166909, pp. 1-3), a apelante recebe mensalmente como pensionista valores superiores a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Os documentos de ID 22166910, pp.1-6, comprovam gastos com contas de água, luz, telefones e faturas de cartão de crédito, os quais constituem apenas despesas ordinárias. E as carteiras de trabalho filhos (Id 22166911 e Id 22166912), sem quaisquer anotações, de dois de seus filhos, vale dizer, adultos, em nada contribuem para a demonstração da condição de hipossuficiência alegada pela recorrente. Deste modo, não é aceitável o senso estabelecido pela recorrente porque, admiti-lo implica manter distante da realidade brasileira o conceito constitucional e legalmente estabelecido para concessão do beneplácito da justiça gratuita; aceitá-lo implica subverter a finalidade da benesse, esvaziando-a por completo, afinal, incapacitados financeiramente de arcar com os custos do processo seriam todos quanto alegassem insuficiência de recursos porque voluntariamente comprometem a remuneração que recebem para manter qualidade de vida em que preponderam os altos custos com o pagamento de utilidades mantenedoras de padrão de vida elevado e desejável; não as pessoas naturais ou jurídicas que, mesmo detentoras de renda, enfrentassem dificuldade verdadeira de acesso ao Judiciário em decorrência dos custos do processo judicial. Certo é que, in casu, demonstrada não está a alegada insuficiência de recursos, tampouco eventual condição de miserabilidade econômica. Não há o que minimamente ateste de modo a conferir elementar razoabilidade à afirmada real impossibilidade de pagamento das módicas custas processuais cobradas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ressalte-se novamente que o indeferimento do pedido não importa violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, porque para o caso concreto, considerados os elementos reunidos aos autos, não basta a simples declaração de hipossuficiência firmada pelos agravantes. Pouco que bradem não possuir condições de arcar com as despesas processuais, já que a proclamação assim feita não constitui presunção juris tantum de veracidade, já o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal[1] mais do que simples declaração, exige efetiva comprovação da insuficiência de recursos para que o Estado possa prestar assistência jurídica integral. Preconiza o art. 5o, LXXIV, da CF[2] que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Embora, como já enfatizado, a declaração pessoal firmada pelo pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça induza presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[3], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão, conforme o § 4o[4], do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código[5]. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. À míngua de comprovação, pela recorrente, da insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça, acaba por fragilizar a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF[6]. A justiça menos onerosa e de fácil acesso à população já está garantida para as pequenas causas. Para as outras, tal gratuidade somente deve ser deferida quando for de fato impossível à parte requerente arcar com as despesas do processo. Tem mais, a prudência nessa verificação, caso a caso, acerca da necessidade ou não da concessão do benefício, garante a plena aplicação do princípio da isonomia, tratando-se diferentemente os desiguais. Nesse contexto, em que pese o inconformismo da recorrente, não se verificam motivos para modificar o entendimento de 1o grau, porquanto a apelante não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica extrema ao ponto de inviabilizar o pagamento das modestas custas judicias. Sobre o tema, colhem-se julgados deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[7], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[8], INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante e DETERMINO a comprovação do recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [7] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;